Tribunal: STF
Processo: Rcl 46603
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 688.267 – DECISÃO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – Nuclep afirma haver o Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Itaguaí/RJ, no processo nº 0100446-33.2020.5.01.0462, inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 688.267 – Tema nº 1.022 do repertório da repercussão geral.
    Diz ser pessoa jurídica de direito privado, empresa pública federal, sujeita ao regime das sociedades empresárias – artigo 173, parágrafo primeiro, inciso II, da Constituição de 1988. Narra implementada, pelo Juízo, medida acauteladora, determinando-se a reintegração do interessado, empregado público, dispensado de forma imotivada, por iniciativa do empregador e sem justa causa. Não houve êxito em pedido de reconsideração.
    Sustenta que o Relator do processo piloto da repercussão geral, ministro Alexandre de Moraes, assentou, em 6 de junho de 2019, a suspensão nacional dos processos versando a problemática do desligamento imotivado de empregado, admitido sem concurso, de empresa pública ou sociedade de economia mista. Transcreve o teor do ato impugnado. Discorre sobre as finalidades institucionais. Articula com a nulidade de atos praticados após o pronunciamento formalizado no procedente.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da decisão e do processo em que proferida. Pretende, no mérito, a confirmação da liminar, com a cassação do ato.
    2. O Plenário Virtual, na Sessão encerrada em 13 de dezembro de 2018, admitiu a repercussão geral da matéria debatida no recurso extraordinário nº 688.267, em acórdão assim resumido:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. DISPENSA DE SEUS EMPREGADOS ADMITIDOS APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da necessidade de motivação para a dispensa de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos por meio de concurso público. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.
    O Relator, em 6 de junho de 2019, determinou, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão de todos os processos versando a controvérsia. O Juízo, em 18 de dezembro de 2020, ao implementar a medida acauteladora e assentar a reintegração do interessado, empregado público de empresa estatal, deixou de observar o pronunciamento.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o desfecho do recurso extraordinário nº 688.267, a eficácia do ato formalizado, em 18 de dezembro de 2020, pelo Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Itaguaí/RJ e a tramitação do processo nº 0100446-33.2020.5.01.0462.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator